Tribunal: TCU
Processo: 021.784/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb, entre outras despesa custeadas com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 5861/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada com base em expediente remetido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB, noticiando possíveis irregularidades ocorridas entre 2008 e 2011, durante a gestão do ex-Prefeito Targino Pereira da Costa Neto, referentes à execução do Convênio EP 2124/2006 (melhorias sanitárias domiciliares), celebrado pela Funasa com o Município de Tacima (PB); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 10-11, destacando que a irregularidade objeto da representação já foi tratada no âmbito deste Tribunal, no TC Processo 032.999/2014-3 , o qual versou acerca de tomada de contas especial derivada de representação (TC Processo 024.440/2012-4 ) formulada justamente pelo TCE/PB a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos dos Convênios EP 2124/2006 e EP 2060/2006; Considerando que, nos autos do referido processo, foi proferido o Acórdão 295/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, por meio do qual o Colegiado julgou irregulares as contas de Targino Pereira da Costa Neto e de outros responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multas, além de declarar a inidoneidade da construtora contratada para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal; e Considerando que o TC Processo 032.999/2014-3 já se encontra encerrado e arquivado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso IV, e parágrafo único, c/c o art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB; e c) arquivar os presentes autos nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.784/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Tacima (PB). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.